Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715906-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA AGRAVADAS: BANCO INTER S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA contra a decisão de ID 190527121, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos n. 0705673-61.2024.8.07.0020, nos autos da ação ordinária c/c repetição de indébito c/c antecipação de tutela c/c dano material, ajuizada em desfavor do BANCO INTER S.A. Recurso devidamente relatado e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravante, conforme decisão de ID 58361486. Contrarrazões apresentadas (ID 59641998). Agravante manifesta-se, conforme petição de ID 60349412, informando a desistência do recurso e requerendo a devida homologação. Regularidade do preparo já verificada. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator